Tribunal: TJSP
Processo: 2006308-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que declina de competência e remete o processo ao Juizado Especial da Fazenda Pública – Decisão em consonância com tese firmada em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas deste Tribunal sobre o tema, de efeito vinculante – Nos casos de litisconsórcio ativo facultativo, o valor atribuído à causa deve ser dividido entre todos os postulantes, para fins de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que declina de competência e remete o processo ao Juizado Especial da Fazenda Pública – Decisão em consonância com tese firmada em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas deste Tribunal sobre o tema, de efeito vinculante – Nos casos de litisconsórcio ativo facultativo, o valor atribuído à causa deve ser dividido entre todos os postulantes, para fins de fixação da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública (art. 2o, caput, da Lei no 12.153/2009) – IRDR no 0037860-45.2017, rel. Des. Torres de Carvalho, rel. p./ acórdão Des. Flora Maria Nesi Tossi Silva, j. 26.4.2019 – Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.